Tribunal: STF
Processo: ARE 1520060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vinícius Pereira Tostes interpôs o presente agravo (eDoc 518) em face de decisão (eDoc 509) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 452), que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - - DECRETO ABSOLUTÓRIO NO TOCANTE AO CORRÉU – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONTRA O PARECER. 



    - Uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar lastreada no terreno firme da certeza, calcada em provas seguras que forneçam a consciência da realidade dos fatos, e, não existindo, impera-se a absolvição diante do princípio do in dubio pro reo. 



    - Se os elementos de convicção reunidos não dão sustentáculo ao decreto condenatório, restando insuficientes as provas acerca da autoria e materialidade do delito imputada ao corréu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória. 



    - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXVII, LIII, LV e LVI, e no art. 109, IV, da Constituição da República, bem como nos arts. 8.1 e 8.2, “g”, do Decreto nº 678/92.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em parecer assim ementado: 



    Direito Penal e Processual Penal Militar. Recurso Extraordinário com Agravo. Corrupção passiva (CPM, art. 308, §1º), facilitação de contrabando ou descaminho (CP, art. 318) e embaraçamento de investigação envolvendo organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). Deficiência argumentativa da preliminar de repercussão geral. Insuficiência da indicação de precedentes, desprovida de fundamentação. Facilitação de contrabando ou descaminho. Competência da justiça militar. Contrariedade reflexa. Lei 13.491/2017. Ampliação da competência da justiça militar e do conceito de crime militar. Recusa em fornecer a senha do telefone celular. Obstrução da investigação que envolve organização criminosa. Contrariedade ao privilégio da não autoincriminação. Tipicidade. Precedente da 1ª Turma. Reexame. Súmula 279/STF. Ilicitude da prova extraída de prints do aplicativo WhatsApp. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. – Requer-se o não conhecimento do agravo.



    É o relatório.



    2. Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Por outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5°, XXXVII e LIII, e art. 109, IV, da Constituição Federal, razão não assiste ao recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (Lei n. 13.491/2017), fixou a competência da Justiça Militar, valendo destacar, no ponto, a fundamentação:



    Como cediço, a Lei 13.491/2017 alterou a redação do artigo 9º do CPM, ampliando os crimes de natureza militar, uma vez que qualquer delito existente no ordenamento jurídico brasileiro poderá se tornar crime militar, a depender do preenchimento das condições previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. 



    Destarte, considerando que o apelante está sendo processado pela prática dos crimes de corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho e de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa, em razão da sua função de Policial Militar da PMMS, e enquanto encontrava-se em atividade do serviço militar, evidente a competência da Justiça castrense para processar e julgar o caso. 



    Assim, competirá à Justiça Militar Estadual, em observância ao disposto no artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, processar e julgar os crimes praticados por militar, atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, cenário este vislumbrado nos autos. 



    Cumpre destacar que a expressão "em situação de atividade", vislumbrada na alínea 'a', do dispositivo supracitado, refere-se ao militar "na ativa", não necessariamente em serviço.



    [...]



    Em outras palavras, as condutas criminosas imputadas ao recorrente foram praticadas na condição de policial militar em atividade, o que reflete na esfera da ordem administrativa militar, sendo irrefutável concluir que os fatos denunciados configuram crime militar.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    Dentre vários outros, cito os seguintes precedentes que dispõem no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 981.001, ministro Edson Fachin)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 170, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.130.733 AgR, ministra Rosa Weber)



    Por fim, quanto ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e aos arts. 8.1 e 8.2, “g”, do Decreto nº 678/92, verifico que a suposta violação aos dispositivos mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente